Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741251-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELY CRISTINA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública no 0704261-43.2020.8.07.0018 (instaurado por KELLY CRISTINA DE SOUZA SILVA, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Alega inicialmente a ocorrência da prescrição, visto que o prazo prescricional de cinco anos, começa a contar do trânsito em julgado do título judicial. E, que, portanto, considerando a data do trânsito em julgado em 22/04/2014, o limite temporal para o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença findou-se em 22/04/2019. Discorre sobre a inexigibilidade de obrigação de pagar, visto que o julgado reconheceu o direito dos servidores plantonistas de usufruírem de cinco dias de abono de ponto e estabeleceu forma excepcional para o gozo dos abonos adquiridos preteritamente. Afirma que não há condenação em obrigação de pagar. Suscita que quanto ao cumprimento, a norma é expressa ao determinar que o exequente deveria fazer prova do indeferimento, o que não é o caso, pois, conforme as informações da Secretaria, os abonos a que fazia jus a exequente já foram concedidos. Argui que há excesso à execução, no valor de R$ 62,82 (sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) conforme planilha anexada. Em resposta, inicialmente apontou a credora a ocorrência de erro material na documentação, cuja nomenclatura e informações foram atribuídas à pessoa diversa, momento em que juntou a documentação correta. Sustenta que o Sindicato promoveu o início da fase de cumprimento de sentença coletiva em 25/04/2016, interrompendo o prazo prescricional quinquenal. Ainda, que em 15/02/2018 o Juiz determinou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJE, de forma individualizada, e restou determinado o arquivamento da execução coletiva. Afirma que ante a interrupção do prazo prescricional, ajuizou o pedido de cumprimento de sentença antes do decurso do prazo da prescrição. Colacionou julgados que militam em favor de sua tese. Pede que seja afastada a prescrição, e determinado o prosseguimento da ação. Aduz que o v. Acórdão dispôs sobre a obrigação de pagar os abonos que não foram concedidos nos cinco anos anteriores contados do ajuizamento da ação coletiva, desde que restasse comprovada a realização do requerimento administrativo e a negativa pela Administração. Discorre que em cumprimento ao determinado no v. Acórdão juntou aos autos os requerimentos dos abonos, comprovando que a Administração indeferiu parcialmente os abonos pleiteados. Portanto, não há que se falar na inexigibilidade da obrigação de pagar. Requer o destaque dos honorários contratuais, e que seja realizada a transferência do valor total dos honorários para a Sociedade de Advogados. É a exposição. DECIDO. Sem razão do Distrito Federal. É consabido que a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF. Contudo, conforme decido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual na necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastada a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 29/06/2020. Nestes termos, confira-se o julgado do e. STJ: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE.SÚMULAS N. 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100.(EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) ” Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo, pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos e ajuizasse a demanda individualmente. Não há dúvidas, de que o pedido de cumprimento de sentença na ação coletiva se referia ao pedido de pagamento dos abonos não usufruídos. Razão pela qual afasto a prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Não prospera tampouco a arguição da inexistência de obrigação de pagar. Ora, da simples leitura do v. Acórdão se constata, que além da declaração do direito ao usufruto de cinco dias de abonos, o julgado reconheceu o direito ao benefício retroativo, no período de cinco anos, contados da data da propositura da ação coletiva, desde que na fase de cumprimento de sentença fosse comprovado o pedido do benefício pela via administrativa e o seu deferimento parcial ou indeferimento pela Administração. Neste contexto, comprova a credora em ID 69955516, ter realizado o requerimento de cinco dias de abono nos anos de 2012 e 2013. Todavia, restou deferido apenas 02 dias em cada período. No que se refere ao excesso alegado pelo Distrito Federal equivalente a R$ 62,82 (sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), o mesmo se limitou a juntar planilha de cálculos, acrescida da informação de que a exequente utilizou base de cálculo divergente da sua, e que não foi possível identificar quais foram as rubricas utilizadas, já que os valores não foram detalhados. Ocorre que, em contrarrazões à impugnação, a exequente juntou as fichas financeiras e planilha, e, dadas vistas ao Distrito Federal, este apenas reiterou os termos da impugnação. Ora, em que pese o executado tenha indicado o suposto valor do excesso, não houve impugnação aos cálculos realizados pela credora. Note-se que, em se insurgindo contra a base de cálculo utilizada, sequer indicou em sua planilha os valores que compuseram a base de cálculo por si utilizada. Portanto, à míngua de especificação quanto à insurgência sobre os cálculos apresentados pela credora, esses deverão prevalecer. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e HOMOLOGAR o valor da dívida, em R$ 2.421,28, conforme planilha de ID 69955519. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. E, em face do contrato anexado em ID 69955518, defiro a reserva dos honorários advocatícios contratuais equivalente a 8% (oito por cento) em favor de CEZAR BRITTO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, e 2%(dois por cento) em favor do SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF, sobre o valor do crédito. Remetam-se os autos ao Contador para atualização do débito. Sem outros requerimentos, expeçam-se as RPV’s. Feito, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, sob pena de sequestro de verba. Após o bloqueio, ou sobrevindo o pagamento, expeça-se Alvará/Ofício para levantamento do numerário em favor dos credores. Efetuado o levantamento DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO, promova-se a baixa, com as cautelas de estilo. Intimem-se.” (ID 72206106 dos autos originários - grifei). Nas razões (ID 19811778), sustenta o ente federativo agravante que necessária a observância “do paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.134.186 (tema 408)”, decisão agravada que “ignorou a existência de precedente vinculante (art. 927, III, CPC) que definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante de rejeição ao cumprimento de sentença”. Alega que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a expedição de PCT e RPV, da qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar”. Ao final, requer: “a) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento deste agravo com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) intimação da agravada para, se quiser, responder a este agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada em respeito à coisa julgada além do decote da condenação em honorários advocatícios.” Preparo dispensado ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o ente federativo ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Insurgência do ente federativo que se adequa ao que previsto no Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, editada após a definição da questão no julgamento do REsp 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema 408): “519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” Cumpre frisar que, não obstante se cuidar de entendimento definido sob a égide do Código de Processo Civil revogado, não há dúvidas de que prevalece após o advento do novo ordenamento processual conforme já decidiu a Corte Cidadã: RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015. 1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios. 2. Recurso Especial provido (REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020). No caso, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública instaurada pela exequente/agravada KELLY CRISTINA DE SOUZA SILVA, indevida a condenação do ente federativo executado/agravante a pagamento de honorários sucumbenciais. Demonstrada a probabilidade do direito, urgência da medida que também se evidencia já que o contrário significaria possibilidade de emissão de ordem de pagamento com inclusão da verba honorária. Forte nessas razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se o ente federativo agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora